Tribunal: TJMT
Processo: 0032392-09.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S. A.

APELADO(S):

SANDRA REGINA JOAO E OUTRO(s)

Vistos.
I – Retire-se de pauta.
II –Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança no 4495/2008 (código 362658) tendo como requerente
SANDRA REGINA JOÃO E OUTROS
, que julgou procedente a ação de cobrança de expurgos inflacionários decorrente dos Planos Econômicos.
Do exame dos autos, verifica-se que antes do julgamento de mérito, o feito foi encaminhado a Central de Conciliação desta instância, no entanto, proposta a conciliação, esta não foi possível, conforme termo de fl.204-TJ.
Assim, em que pese a inexistência de interesse das partes em aderir ao acordo definido pelos ministros relatores dos Recursos Extraordinários n° 631.363, 632.212, 626.307 e 591.597, determino o sobrestamento até julgamento definitivo dos temas reconhecido em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, devendo os autos permanecerem em Secretaria, vindos, após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora